Tribunal: TJMT
Processo: 1011777-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1022282-74.2021.8.11.0041, ajuizada por E. V. A. T. representada por ALINY DE ALMEIDA ARAUJO LIMA, que concedeu a tutela de urgência e determinou à agravante que autorize o tratamento de saúde da Agravada conforme indicação médica de maneira integral e contínua.
Alega, em síntese, que Agravada é beneficiaria do plano oferecido pela UNIMED Cuiabá, diagnosticada com Paralisia Cerebral do tipo Tetraplégica e Epilepsia Estrutural, bem como Hemiplegia espastica esquerda e lhe foi indicado pela médica os tratamentos com: fisioterapia motora intensiva pelo conceito neuroevolutivo bobath (4 vezes por semana); fonoterapia pelo conceito neuroevolutivo bobath (4 vezes por semana – 1 hora por sessão); e terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial (2 vezes por semana – 1 hora por sessão).
Sustenta ser descabida a concessão da tutela pleiteada na inicial dos autos de origem, por inexistência de requisitos para tanto, em especial o perigo da demora, bem como pelo risco de irreversibilidade.
Defende a legalidade da negativa de cobertura, em razão de exclusão expressa no contrato e ainda por não estar o tratamento pelo protocolo Bobath e Terapia Ocupacional incluso no Rol de Procedimentos Obrigatórios elaborado pela ANS, sendo considerado tratamento experimental.
Afirma que as terapias pelo método Bobath não devem ser privilegiadas em detrimento de outros tratamentos disponibilizados à agravada, ainda mais quando não consta dos autos, nenhuma informação de que tenha sido submetida a tratamentos convencionais que não tenha apresentado efeitos positivos.
Consigna que a utilização de serviços contratualmente impedidos, por não estarem previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, configura a hipótese do enriquecimento ilícito, destacando a necessidade de manutenção do equilíbrio contratual e prejuízos estes que podem acabar por impactar na prestação de serviços a outros clientes e consumidores.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) Conforme se depreende do documento juntado no Id 58508532, embora a ré afirme que não está negando o tratamento indicado, a mesma nega a disponibilização de profissionais que apliquem o método indicado, aduzindo que referido método está fora do Rol da Agência Nacional de Saúde. Em que pese a certeza de que os profissionais credenciados pela ré sejam capacitados, de acordo com o Laudo Médico, para um melhor e eficaz resultado, se faz imprescindível que a quantidade de sessões e os métodos recomendados sejam rigorosamente observados, restando demonstrada, portanto, a presença do perigo da demora, uma vez que não sendo realizadas as terapias conforme prescritas poderá a autora sofrer consequências irreversíveis.
Do mesmo modo, resta evidente a probabilidade do alegado direito, eis que beneficiário do plano de saúde e cumpridor de suas obrigações de pagamento.
É certo que as operadoras de planos de saúde podem regular as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não podem restringir a forma e/ou material a ser utilizado para o tratamento, uma vez que esta esfera é atribuída ao médico responsável pelo paciente.
Portanto, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é o bem maior do ser, o deferimento da tutela se impõe. (...). (ID. 93007458 - Pág. 33/34).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da agravada, INDEFIRO a almejado efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator